Tribunal: STF
Processo: RE 1581075
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO CONTRA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA INDEVIDA. ACORDO ENTRE AS PARTES REGULAR. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para melhor compreensão da controvérsia, relato, sumariamente, que o CREF13/BA recorre da sentença que julgou, parcialmente, procedentes os pedidos para: a) cancelar o débito oriundo das anuidades 2011, 2012 e 2013, declarando a inexistência de qualquer dívida deles decorrentes, nos termos do Parecer n. 390/2018; b) determinar ao CREF13/BA que seja mantido o acordo firmado em 17/04/2018, por ato do Presidente do Conselho, relativo às anuidades de 2014, 2015 e 2016; c) determinar que o CREF13/BA se abstenha de anotar o nome do autor em órgãos de restrição ao crédito, bem como retire o nome do autor do 4º Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos de Salvador, protocolo n. 5032872, no que diz respeito à dívida ora declarada nula; e d) condenar o réu no pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).2. O STF, no julgamento do AI 852.520 (AgRedD), entendeu que a fundamentação per relationem pode ser utilizada ser utilizada pelo julgador, sem que isso implique negativa de prestação jurisdicional. Assim, no caso concreto verifica-se que o magistrado do Juízo de origem, amparado no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), vislumbrou que a parte autora logrou comprovar parcialmente os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC) em relação aos pedidos formulados na petição inicial, não merecendo quaisquer reparos os seguintes fundamentos expostos ao longo da sentença: “(...) Aduz o autor, em síntese, que firmou acordo perante o CONSELHO REGIONAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA DA 13ª REGIÃO – CREF13/BA, pelo qual ficou acertado o pagamento das anuidades de 2014 a 2016, sendo certa a declaração de prescrição quanto às dos anos de 2011, 2012 e 2013. Ocorre que o CREF13/BA anulou a decisão anteriormente tomada, no tocante à prescrição, e protestou as anuidades de 2011 a 2013. Em sua defesa, alega o CREF13/BA que é direito da administração rever seus atos, o que ocorreu no caso em tela, tendo sido revisto o Parecer n. 390/2018, pelo de n. 136.2020, que entendeu que não houve prescrição das anuidades de 2011, 2012 e 2013. No caso dos autos, entendo com razão o demandante em sua pretensão. Isso porque muito embora seja possível a revisão, de ofício, dos atos administrativos, à razão de eventuais ilegalidades verificadas, isso não se demonstra no caso do autor. Nos termos da legislação de regência, reza a Lei n. 9.784/99, em seu art. 2º, que: Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: I - atuação conforme a lei e o Direito; II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei; VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados; (...) IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. (Grifei) Com efeito, não se faz razoável que tanto tempo após o acordo firmado entre o associado e o conselho, com documentos firmados por seus dirigentes, sem que se faça presente qualquer indício de irregularidade, e, ainda, após os pagamentos das parcelas mensais do acordo firmado, este último, de forma unilateral, venha mudar seu entendimento. Saliente-se que nos termos do art. 2º, parágrafo único, XIII, da lei supracitada, é vedada aplicação retroativa de nova interpretação das normas administrativas. Desse modo, sem razão o conselho.”3. Da análise dos autos, entendo acertada a sentença proferida pelo Juízo de origem, notadamente considerando que o conselho-réu, ao apresentar recurso, não trouxe novos documentos capazes de ilidir o quanto já decidido.4. De outro lado, entendo o dano moral como toda e qualquer ofensa à dignidade da pessoa humana, resguardada constitucionalmente pelo art. 1º, inciso III. Em outras palavras, tenho que o dano moral ou imaterial nasce da ofensa à pessoa, considerada em todas as suas dimensões.5. Nas lições de Sérgio Cavalieri Filho: “... só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros editores, 2005).6. Evidente, portanto, que a falha em questão, suportada pela parte autora não é capaz de ferir direito da personalidade, inserindo-se no contexto de mero dissabor da vida moderna, tanto mais quanto não há, nos autos, prova de que, efetivamente houve inscrição do seu nome em qualquer tipo de órgão de proteção ao crédito. É, destarte incabível a indenização por danos morais. 7. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos morais.8. Sem condenação em honorários advocatícios.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para condenar a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, XXXVI e LIV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente